Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734751-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERNER NIELSEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Vitória/PR. O agravante informa que a ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de subsidiar o ajuizamento posterior de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Sustenta não ter havido escolha aleatória de foro, ao argumento de que o art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil estabelece que quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede. Defende a existência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que o agravado tem a sua sede no Distrito Federal e em razão de a Ação Civil Pública n. 94.00.8514-1 ter tramitado na Terceira Vara Federal do Distrito Federal. Enfatiza que a ação de produção antecipada de provas deve ser ajuizada no foro onde a prova deva ser produzida ou no foro de domicílio da parte requerida e que a escolha caberá ao autor quando os foros forem concorrentes. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 39718248). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, quando esta for de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência do Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento da demanda. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover acerca do mencionado princípio e sua dupla garantia: Em conclusão, o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[1] Mencionado princípio exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. Observe-se que, embora desenvolvida uma teoria geral a respeito do estudo da repartição de competência jurisdicional, cabe à Constituição Federal e às leis definirem o juízo competente para decidir determinada questão, bem como o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. Aplicam-se as regras gerais de definição de competência territorial da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que descrevem a sua natureza jurídica relativa. A possibilidade de escolha do local onde será proposta a ação é limitada pela lei processual. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu como regra nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. A própria lei, todavia, pode optar por outros critérios. Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. As peculiaridades do caso concreto exigem análise mais aprofundada da matéria. A Constituição Federal prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). O art. 5o, inc. LV, por sua vez, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Destaca-se o direito ao contraditório substancial, segundo o qual devem ser conferidas aos sujeitos processuais, além do direito de defesa formalmente previsto em lei, as possibilidades fáticas para que o exerçam de forma efetiva e influenciem ativamente a atividade jurisdicional. Os mencionados direitos, no entanto, não são absolutos e devem se adequar aos princípios constitucionais da lealdade, cooperação e boa-fé processual, com o objetivo de impedir que os sujeitos do processo exorbitem o regular exercício do direito de demandar e desvirtuem as finalidades econômica e social do direito subjetivo, em nítido abuso do direito de ação e de defesa. Heloísa Carpaneda sustenta, nesse sentido, que: A figura do abuso do direito põe em jogo o próprio conceito de direito subjetivo, associada ao exercício deste. Com efeito, a noção de abuso do direito está ligada à ideia de função e de relatividade dos direitos subjetivos, delimitados estes por princípios que hoje se encontram elevados ao nível constitucional. O fim – social ou econômico – de um certo direito subjetivo não é estanho à sua própria estrutura, mas elemento de sua própria natureza. Em síntese: é no interior do próprio direito que o abuso surge, manifestada sua disparidade com o sentido teleológico em que se funda o direito subjetivo. Exercitar legitimamente um direito não é apenas ater-se à sua estrutura formal, mas sim cumprir o fundamento axiológico-normativo que constitui este mesmo direito, e segundo o qual irá se aferir a validade do ato de exercício.[2] O Código de Processo Civil, com o fim de se adequar ao modelo de processo delineado pela Constituição Federal, estabelece a necessidade de atuação dos sujeitos processuais com boa-fé (art. 5o do Código de Processo Civil), bem como o dever de cooperação para a efetiva prestação jurisdicional (art. 6o do Código de Processo Civil). O art. 8o do mesmo diploma normativo impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico.[3] É de se destacar o esforço do legislador para combater o abuso do direito com a previsão de multa e condenação em perdas e danos em caso de litigância de má-fé (arts. 79 e 81 do Código de Processo Civil) e de ato atentatório à dignidade da justiça nas execuções (art. 774 do Código de Processo Civil).[4] A análise do processo originário revela que o agravante reside em Vitória/PR e que o negócio jurídico não foi firmado em Brasília. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido não possui utilidade apreciável a Werner Nielsen. É alheio ao seu domicílio e ao domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. com que se firmou o negócio jurídico e não guarda qualquer relação com os fatos nos quais fundada a demanda. Cumpre destacar que se tem observado o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A. com causas de pedir semelhantes nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. A propositura da demanda originária no Distrito Federal, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados com mesmo entendimento. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1600885, 07137214020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Relator Designado: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [2] MELLO, Heloísa Carpaneda Vieira de. A boa fé como parâmetro da abusividade no direito contratual. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.) Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 314. [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [4] Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.